Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuGonzaga Gabinete do Des. RomeuGonzaga Número do processo: 0718805-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS AGRAVADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da ação anulatória de n. 0703032-10.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos agravantes (Sérgio Martins Pinto e Cleide de Sousa Caldas), por não vislumbrar os requisitos legais para tanto, anotando que a alegação de “invalidade do negócio jurídico é evasiva e nebulosa, especialmente porque a cláusula segunda, quando bem compreendida, não se refere necessariamente à transmissão de uma obrigação, mediante assunção de dívida, mas apenas atribui responsabilidade do pagamento aos autores perante o ora réu” (ID 126119963 , p. 1 – autos de origem). Em suas razões, os agravantes sustentam que o acordo por eles firmado com o agravado (Antônio Celio de Sousa) é nulo (Proc. do Cumprimento de sentença: 0700269-41.2019.8.07.0008), porquanto teria versado sobre assunção de dívida em relação ao credor/banco BRB, sem sua aquiescência, referente à Nota de Crédito Rural n. 2013/008. Para melhor contextualizar a matéria, registram que o feito que deu origem ao acordo hostilizado tratava-se de ação de reintegração de posse promovida pelo agravado Antônio Celio de Sousa, em desfavor dos agravantes, em relação à Chácara n. 11, situada no PAD-DF, CEP n. 71570-000 (Chácara Cariru). Em audiência designada pelo juízo daqueles autos, as partes firmaram acordo, que, em seguida, foi homologado judicialmente. Na oportunidade, foi estabelecido na cláusula segunda que “a dívida referente à Nota de Crédito Rural indicada nos documentos de fls. 18/26 passará a ser de exclusiva responsabilidade dos requeridos” (ID 36182989, p. 6). Também restou consignado que aquele juízo embrionário realizaria expedição de ofício “ao SPS, SERASA e Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (Autos n. 2016.01.1.079482-5) comunicando o presente acordo e determinando a exclusão do nome do autor em relação à dívida descrita nos documentos de fls. 18/26” (p. 6/7). No ponto, ressaltam que o banco BRB – credor da Nota de Crédito Rural supracitada – não reconheceu a assunção de dívida, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação assumida pelos requerentes, visto não serem reconhecidos como parte legítima para realizar propostas sobre o débito, tais como pedido de parcelamento ou renegociação, a fim de viabilizar o adimplemento. Aduzem que, de má-fé, o agravado promoveu o cumprimento de sentença, mesmo ciente da impossibilidade acima identificada, alegando o descumprimento da cláusula segunda do acordo homologado. Destacam que o feito embrionário encontra-se em fase de cumprimento de sentença, arvorado em título inexequível, porquanto decorrente de acordo nulo, trazendo prejuízos imensuráveis aos agravantes, mormente porque a Chácara Cariru foi objeto de penhora e adjudicação pelo agravado, havendo, assim, iminente possibilidade de serem “removidos compulsoriamente do único imóvel que possuem e pelo qual pagaram R$ 140.000,00, conforme entabulado na cláusula primeira” (p.9). Sustentam que a ausência da probabilidade do direito registrada pelo magistrado primevo quando da prolação do decisório agravado não merece prosperar, já que, ao revés do que foi registrado na origem, o acordo tratou de verdadeira assunção de dívida. Se assim não fosse, não teria razão de ser o envio de ofício ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/ DF (Ofício n. 418/2017), determinando a exclusão do agravado daquele feito (devedor originário da Cédula de Crédito Rural). Para além disso, após a expedição do ofício, a instituição bancária credora (BRB) apenas reconheceu que não participou o acordo entabulado entre agravantes e agravado, dando continuidade à persecução de seu crédito em face do devedor originário, qual seja, o agravado Antônio Celio de Sousa, promovendo atos expropriatórios que reputa adequado à espécie. Assim, conclui que a ausência de consentimento do BRB tornou o acordo nulo de pleno direito, com esteio nos arts. 166, inciso II, 104, inciso II, e 299, todos do Código Civil, a confirmar a probabilidade de direito. Colaciona precedente da Turma Recursal que acredita militar benefício da tese sustentada no caso. Alfim, destaca que há risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a ausência de suspensão do cumprimento de sentença e do mandado de imissão na posse trará aos agravantes a imediata impossibilidade de residirem no único imóvel que possuem, bem assim a perda da importância de R$ 140.000,00, paga em conformidade com a cláusula primeira do acordo fustigado nesta sede. Refutam, ainda, a reintegração de posse proposta pelo agravado “ objetivando anular o negócio jurídico celebrado entre agentes capazes, objeto lícito e sem qualquer vício de consentimento” (p. 20). Prefacialmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando, assim, o prosseguimento da marcha processual no cumprimento de sentença de n. 07000269-41.2019.8.07.0008, bem assim da ordem de imissão de posse sobre a Chácara n. 11, C.A, Cariru, PAD-DF, Paranoá-DF, até julgamento final da ação anulatória (n. 0703032-10.2022.8.07.0008). No mérito, vindicam a confirmação do pedido liminar realizado. Preparo regular (ID ́s 36705746 e 36884982). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De pronto, neste exame prefacial, não verifico ser referido imóvel o “único dos agravantes”, tendo em vista que, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0700269-41.2019.8.07.0008, mencionados pelos próprios recorrentes/agravantes, consta decisão preclusa (proferida em 13/02/2022) reconhecendo que: “Conforme se verifica dos autos, pretendem os devedores o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito pela Chácara n.o 11- Colônia Agrícola Cariru – PAD/DF – Paranoá/DF, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural, sugerindo que das atividades lá exercidas retiram seu sustento. Ocorre que os elementos acostados aos autos atestam que o devedor Sérgio é policial militar, exercendo, portanto outra atividade, e que ele e sua esposa possuem outros imóveis ( Condomínio Araponga, Qd 02, Conjunto H, Casa 06). Percebe-se, assim, a inexistência de prova de que os rendimentos auferidos com a atividade agrícola sejam responsáveis pela subsistência dos devedores. Assim, levando-se em conta que nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe a quem alega a demonstração acerca da pretensa impossibilidade de penhora, e não tendo os devedores se desincumbido de tal ônus, vai mantida a decisão que determinou a penhora.” (ID 56418015, p. 1/ 2 – Cumprimento de sentença n. 0700269-41.2019.8.07.0008) Ademais, deixo de perscrutar acerca da assertividade quanto à propositura da ação de reintegração de posse pelo agravado, em 2017, em face dos agravantes (proc. n. 2017.08.1.002078-6), porquanto, além de haver acordo entre as partes em tal feito, referida matéria sequer foi ventilada nos autos de origem deste agravo de instrumento. Nada obstante, não há em quaisquer autos mencionados pelos agravantes indício de que foram obstados de promover o pagamento da dívida referente à Cédula de Crédito Rural – objeto da execução promovida pelo BRB, proc n. 0022551-43.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/ DF. Em verdade, o título em questão (Cédula de Crédito Rural n. 2013/008-FDR) também foi garantido pelo agravante Sérgio Martins Pinto (CPF 553.554.551-15), à razão de 30% (trinta por cento), em relação ao débito principal e acessórios. No ponto, registro que a execução do BRB também foi deflagrada em seu desfavor porque sequer promoveu o pagamento de referido percentual do montante devido. Em acréscimo, verifico que, em 26/02/2018, no julgamento dos embargos à execução do agravante Sérgio Martins Pintou, o magistrado singular registrou não apenas a inexistência de comprovante de pagamento de R$ 19.570,00, como também a ausência de comprovante de acordo relativo aos honorários advocatícios ali debatidos. Não houve, portanto, qualquer demonstração de tentativas do agravante em saldar a dívida (parcelamento ou renegociação). Em seguida, o agravado Antônio Celio de Sousa interpôs embargos de declaração, a fim de que fosse realizada intimação específica do BRB para se manifestar acerca do acordo firmado com os agravantes na ação de reintegração de posse. Após o julgamento daquele pleito, com o reconhecimento da ausência de participação do BRB/ credor quanto ao acordo, o magistrado determinou o prosseguimento da execução da Cédula de Crédito Rural n. 2013/008-FDR em face do agravado/embargante. Posteriormente, o agravo de instrumento interposto pelo agravado Antônio Celio de Sousa naquela ocasião também foi julgado improcedente, na parte relacionada à sua exclusão do feito, tendo em conta a ausência de participação do BRB em tal acordo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ACORDO CELEBRADO ENTRE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREJUÍZO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR NÃO É OBRIGADO A ANUIR COM TERMOS DE ACORDO DO QUAL NÃO PARTICIPOU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Gratuidade de Justiça deferida. 3. O credor exequente não participou do acordo entabulado pelos devedores solidários, sendo que nem mesmo integrava a lide onde o acordo foi homologado (ação de reintegração de posse), motivo pelo qual o credor não é obrigado a excluir uma das partes do polo passivo do processo de execução. 4. O acordo firmado entre particulares não pode prejudicar terceiro alheio à lide. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1155229, 07187458820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravado Antônio Celio de Sousa, esta Corte entendeu que: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDADE DO TÍTULO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificados os requisitos para a validade do negócio jurídico, sendo as partes capazes e o objeto lícito, estando o contrato devidamente assinado pela parte, com reconhecimento de firma, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, requerida com o intuito de declarar a invalidade do título. 2. A assunção de dívida realizada em processo diverso, sem o consentimento do credor não produz efeitos na Ação Executiva. 3. O mero reconhecimento de excesso de execução configura má-fé da instituição financeira, devendo ser comprovada por outros elementos que demonstrem a intenção de prejudicar a parte. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1195554, 00057147320178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde então (2019), os agravantes (Sérgio Martins Pinto e Cleide de Sousa Caldas) não se manifestaram mais nos autos da execução da Cédula de Crédito Rural n. 2013/008-FDR, sequer para efetuar o pagamento do percentual (30%) por eles devido (Proc n. 0022551-43.2016.8.07.0001), fenecendo elementos que indiquem mera tentativa de acordo ou de parcelamento do débito. Acresço que, conquanto o acordo judicial firmado entre os agravantes e o agravado não possa surtir seus efeitos em face do BRB, obrigando-o a dispensar o agravado da obrigação ali estabelecida, não há, prima facie, impedimento legal que obste os agravantes de realizarem o adimplemento da dívida. Ao revés, o ordenamento jurídico disciplina referida hipótese. A propósito: Seção I De Quem Deve Pagar Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Pela pertinência, colho ensinamento do e. Min. Cezar Peluso em obra comentada sobre os dispositivos do Código Civil/02, in litteris: Art. 304 (...) O artigo em exame cuida de disciplinar a possibilidade de interessados e não interessados efetuarem o pagamento. Para a exata compreensão desse artigo, é preciso compreender o sentido da expressão “interessado na extinção da dívida”. Serão interessados os que, juridicamente, estiverem obrigados a efetuar o pagamento, ou seja, a dar cumprimento à prestação assumida – como é o caso dos garantidores em geral. A responsabilidade já assumida por eles no momento em que a obrigação foi constituída os autoriza e os legitima a pagar o débito e a utilizar todos os meios necessários para a exoneração. Até mesmo um credor do devedor pode ter interesse em quitar sua dívida para evitar a penhora, preservando, assim, sua garantia. Ou um inquilino do imóvel pode decidir quitar a dívida do locador para que o bem não seja arrematado, evitando assim a legitimação do despejo. Nessas duas hipóteses, haverá terceiros juridicamente interessados na extinção da dívida, que, segundo o dispositivo em exame, poderão valer-se de todos os meios destinados à exoneração da dívida (como a consignação em pagamento). O interesse jurídico referido não contempla somente os que integrarem a relação jurídica estabelecida entre credor e devedor, mas também os que nela não figuram, embora possam suportar as consequências do inadimplemento. No parágrafo único deste dispositivo, assegura-se ao terceiro não interessado o direito de valer-se dos mesmos meios necessários de que o devedor para extinguir a obrigação, desde que o faça em nome e à conta deste. O terceiro não interessado é o que não integra a relação jurídica a que o devedor se vincula e também não tem qualquer espécie de interesse jurídico no pagamento. (...) A possibilidade de oposição ao pagamento ofertado pelo terceiro não interessado em nome do devedor remete à seguinte reflexão: o credor é impedido de receber o crédito a que faz jus em decorrência da oposição do devedor? A resposta deve ser negativa, pois o credor não pode ver-se impedido de receber o que lhe é devido, ainda que terceiro não interessado pretenda pagá-lo. (g.n.) (PELUSO, Cezar. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência . Disponível em: Minha Biblioteca, (16a edição). Editora Manole, 2022, p. 260/262) Não depreendo, portanto, a “falta de possibilidade de cumprimento do acordo”, tornando-o “inexequível” (ID 36182989, p. 5), de maneira a causar, em decorrência de seus termos – e não da própria inércia dos agravantes –, danos imensuráveis, razão porque, sem desvaler dos fundamentos coligidos no presente recurso, entendo que falece a probabilidade do direito na espécie. Ao exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo propugnado. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2022 16:53:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador